Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Vistos. Em atenção ao pedido de reconsideração (ID 72443956) da decisão (ID 72155619) que indeferiu o pedido liminar, nada a prover, porquanto a decisão deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. Uma vez que a autoridade impetrada já apresentou suas informações (ID 72233726), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 12, caput, da Lei 12.016/09. Cumpra-se. Publique-se.